Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-36.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1007152-36.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
IMPETRANTE DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (Defensor Público do Estado de Mato Grosso)
PACIENTE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo plantonista na 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada após ter sido beneficiado com a liberdade provisória no Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 1001622-12.2022.8.11.0013, lavrado em decorrência do suposto cometimento dos crimes tipificados no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigos 147 e 163, ambos do Código Penal.
Contextualizando a presente impetração, inicia o nobre Defensor Público plantonista relatando que o paciente foi preso em flagrante delito em 10/04/2022, pela suposta prática dos delitos supracitados, sendo-lhe concedida, na mesma data, ainda pela autoridade policial, a possibilidade de liberdade mediante o pagamento do importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de fiança, contudo esse valor não restou adimplido.
Ainda elucida que, homologado o flagrante foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, desta feita arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) que, por pura hipossuficiência do paciente, permanece inadimplido.
Nesse cenário, assinala, em linhas gerais, que a negativa da liberdade provisória sem fiança, à míngua dos requisitos ensejadores da constrição preventiva, caracteriza constrangimento ilegal, além da manifesta desproporcionalidade do valor, mesmo após a sua redução, porquanto não obstante o paciente auferir renda de aproximadamente R$ 2.000,00, tem dois filhos menores e mora de aluguel, sendo o provedor da unidade familiar.
Com arrimo nesses argumentos, o impetrante requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, para que seja dispensado do pagamento da fiança, observadas as medidas cautelares diversas já estabelecidas pelo d. juízo a quo. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos constantes do ID 124846152 ao ID 124846153.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário desta quinta-feira, dia 14/04/2022, às 15h48min, vindo-me conclusos para decisão no mesmo dia, às 16h03min.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
No caso em exame, a própria autoridade imputada como coatora não constatou a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente, e, ficando evidenciada a sua aparente situação de hipossuficiência financeira, entendo que a manutenção da clausura apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão liminar da ordem.
Com efeito, cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.
Acresça-se, outrossim, que há de se observar cuidados na concessão da liberdade provisória mediante fiança, pois a incapacidade do acautelado em prestar o valor arbitrado a título de sucedâneo da restituição do status libertatis pode vir a transformar a privação cautelar da liberdade, nessas hipóteses, em instituto equivalente à prisão civil por dívida, o que, consoante compreensão jurisprudencial e, diante da internalização do Pacto de San José da Costa Rica, não é admitido no ordenamento jurídico pátrio.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Mais recentemente, em acórdão proferido no Habeas Corpus Coletivo n.o 568.693-ES, o Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para “determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro” – grifei.
A decisão foi tomada levando em consideração o contexto de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por entender o i. Ministro Relator que condicionar a liberdade dos presos ao pagamento de fiança é medida “irrazoável”, nas hipóteses em que tal providência resulta na manutenção da privação da liberdade unicamente em razão da falta de recursos financeiros do acautelado.
Deveras, a teor do disposto no artigo 325, § 1.o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação da fiança estabelecida, por insuficiência econômica, afiguram-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante dispensa da fiança.
Ademais, é de bom alvitre ponderar que o paciente está segregado há quatro dias e assim permanece mesmo depois de arbitrada e reduzida a cautelar pecuniária, experimentando as agruras de um sistema prisional sabidamente desordenado e, mesmo diante da possibilidade que lhe fora concedida de prestar a fiança e restabelecer o seu status libertatis, não o fez por absoluta impossibilidade de arcar com o quantum estabelecido.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada e dispenso o paciente AILTON RODRIGUES DOS SANTOS do pagamento da fiança arbitrada nos autos de origem, concedendo-lhe a liberdade provisória SEM FIANÇA, mediante as condições outras já impostas pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a quem determino, outrossim, a expedição de alvará de soltura em prol do increpado, cujo cumprimento deverá ser precedido da ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o paciente.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com o retorno do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista